Tribunal: TJES
Processo: 0013425-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013425-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADEMIR FRAGOSO MENDES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL (TEMA 1150/STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de desfalques em conta individual do PASEP de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre má gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento e o respectivo termo inicial; (iii) determinar a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a configuração e o valor da indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150.

5)
A pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência comprovada das irregularidades.

6)
A relação jurídica entre o correntista e a instituição financeira administradora do PASEP é de consumo, o que atrai a aplicação da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297/STJ.

7)
A falha na prestação do serviço está caracterizada pela discrepância entre o saldo histórico existente na conta e o valor irrisório resgatado pelo titular na aposentadoria, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das movimentações, o que não ocorreu.

8)
A frustração da expectativa do titular de resgatar o patrimônio acumulado ao longo de décadas de serviço, em razão do esvaziamento da conta por má gestão do banco, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização.

9)
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando redução quando fixado em patamar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva em ações que versem desfalques e má gestão de contas individuais do PASEP, aplicando-se o prazo prescricional de dez anos, contado da ciência do dano pelo titular (Tema 1150/STJ).

2. Configura falha na prestação de serviço, sob a ótica da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), a ausência de justificativa por parte da instituição financeira para a drástica redução do saldo da conta PASEP ao longo do tempo.

3. O esvaziamento da conta PASEP por falha na gestão bancária gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º. Código Civil, art. 205. Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (Recursos Repetitivos). STJ, Súmula 297. TJES, AP 0000230-58.2020.8.08.0029, 4ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, J. 13/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende o autor, ora apelado, a condenação do Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento de valores desfalcados da conta individual do PASEP, bem como à reparação por danos morais, em razão da má gestão da referida conta pela instituição financeira, que resultou no recebimento de saldo irrisório por ocasião da aposentadoria.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o banco apelante, na qualidade de administrador da conta, possui responsabilidade objetiva e não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da evolução do saldo e dos débitos efetuados, caracterizando a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo recorrido.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legitimidade passiva da instituição financeira, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral e, no mérito, se houve falha na prestação do serviço na administração da conta PASEP do apelado que justifique a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

De início, impõe-se a análise das questões preliminares e da prejudicial de mérito suscitadas, quais sejam, a ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição quinquenal.

Essas matérias, contudo, foram recentemente pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), que fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Como se depreende, a orientação baseia-se na interpretação do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, que atribui expressamente ao Banco do Brasil a responsabilidade pela administração do Programa e pela manutenção das contas.

Observa-se que a Corte Superior distinguiu as demandas que versam sobre os critérios de correção monetária (cuja responsabilidade seria da União) daquelas que, como a presente, discutem a má gestão da conta, os desfalques e os saques indevidos, hipóteses em que a responsabilidade é da instituição financeira depositária.

No que se refere à prescrição, a aplicação do prazo decenal decorre da natureza da responsabilidade civil contratual da sociedade de economia mista, e o termo inicial é a descoberta da lesão, que no caso ocorreu com o acesso do recorrido aos extratos detalhados da conta, em 13/02/2019, pouco antes do ajuizamento da ação em 14/05/2019.

No mérito, a controvérsia reside na comprovação da falha na prestação do serviço.

A esse respeito, sublinhe-se que a relação jurídica estabelecida é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

A falha na prestação do serviço está robustamente caracterizada nos autos.

A prova documental, notadamente a microfilmagem de fl. 27, demonstra de forma inequívoca que em 18/08/1988 o apelado possuía saldo de Cz$ 85.599,00. Contudo, ao buscar o resgate em 12/07/2011, fora-lhe disponibilizada a quantia de R$ 971,89 (fls. 51/52).

Conforme bem observou o juízo sentenciante, o extrato apresentado pelo próprio banco apelante evidencia que o valor sacado correspondia apenas às movimentações ocorridas a partir de 1999, omitindo qualquer justificativa para o desaparecimento do saldo histórico anterior a esse período.

Sob essa perspectiva, a discrepância entre o patrimônio acumulado e o valor final resgatado é flagrante e não se trata de mera alegação, mas de constatação fática extraída das provas colacionadas.

Vale ressaltar que incumbia ao banco apelante, como detentor dos registros históricos e completos da conta, apresentar memória de cálculo detalhada e documentos comprobatórios que justificassem, de forma clara e legal, a drástica erosão do patrimônio do recorrido ao longo de mais de duas décadas.

Entretanto, a instituição financeira limitou-se a apresentar defesa genérica e evasiva, alegando que os débitos seriam "pagamentos de rendimentos", sem, contudo, apresentar qualquer comprovante de que esses valores foram efetivamente creditados a parte autora.

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista que a falha na prestação do serviço frustrou a legítima expectativa, construída ao longo de 30 anos de serviço, de resgatar patrimônio que lhe era legalmente assegurado para sua aposentadoria.

Com efeito, a quebra da confiança depositada na instituição financeira, somada ao sentimento de impotência diante do esvaziamento da conta, configura ofensa à dignidade e à tranquilidade do cidadão, gerando o dever de indenizar.

No entanto, sopesando as particularidades do caso e os valores usualmente arbitrados por este egrégio Tribunal em situações análogas de falha na prestação de serviço bancário, tem-se que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra mais adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito e mantendo o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Sentença que julgou procedente a Ação de Restituição C/C Indenização por Danos Morais ajuizada pelo consumidor, condenando o apelante e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A à restituição de R$ 998,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de verificar se houve falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras decorrente de fraude bancária; e determinar a existência e o valor adequado de indenização por danos morais em razão da referida falha. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de fraude bancária, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. As instituições financeiras devem garantir a segurança das transações bancárias, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes, conforme a Súmula 479 do STJ.
5. O Banco do Brasil S/A não se desincumbiu de provar que adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude, nem comprovou que a transferência do abono salarial do autor foi legítima. 6. A subtração do valor da conta bancária do autor, pessoa de baixa condição econômica, configura falha na prestação de serviço que justifica a condenação em danos morais.
7. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é considerada adequada e proporcional, em consonância com precedentes do TJES em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do STJ. 2. A falha na prestação de serviços financeiros que resulte em fraude bancária e prejuízo ao consumidor justifica a condenação em danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I; STJ, Súmulas nº 297 e 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2024. (TJES, AP 0000230-58.2020.8.08.0029, 4ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, J. 13/09/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.